Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007949-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), MIGUEL JUNIOR DA ROCHA - CPF: 015.285.181-01 (AGRAVADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO 0KM - NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA -
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ EFETUE OS REPAROS NO VEÍCULO DO AUTOR,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – CONSERTO EM ÉPOCA DE PANDEMIA DO COVID-19 – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso em apreço, constata-se que o autor adquiriu um veículo novo em 22/03/2017e que, em pouco mais de um ano e meio de uso e com todas as revisões necessárias realizadas, o motor do veículo parou de funcionar repentinamente, sendo lhe repassado pela concessionária, que não cobriria o conserto do veículo em garantia, pois a montadora agravante não tinha autorizado o conserto.

Estando o bem acobertado pela garantia, ainda que se admita ter havido falta de manutenção, em razão do pouco tempo de utilização, não parece crível concluir que o defeito do motor tenha surgido exclusivamente em razão da má conservação/utilização do produto.

Não obstante os argumentos da agravante no tocante à pandemia, neste momento, deve existir cautela, mas o mundo não pode parar, por conta desta passageira praga. Tanto é assim que a Agravante vem realizando suas atividades, atendendo aos protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e aos decretos estaduais e municipais, de modo que o reparo no veículo do Agravado seria apenas mais um entre tantos outros que são reparados no seu estabelecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação Ordinária no 1012827-37.2019.8.11.0015, que lhe move MIGUEL JUNIOR DA ROCHA, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ora agravante promova o conserto do motor do veículo Onix, 1.4, MT LT, chassi 9BGKS48V0HG138346, 2016/2017, placa: QBQ 8292, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, alega a agravante que o reparo do motor foi negado tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor, em razão da inconformidade decorrente do sobregiro do motor.

Defende que, por se tratar de dano causado por culpa exclusiva do consumidor, não há se falar em reparo realizado em garantia, sob pena de enriquecimento do agravado, havendo a necessidade de realização de prova pericial.

Alega que a decisão contraria as medidas que vem sendo adotadas pelo poder público em relação ao Coronavírus (Covid-19), bem como ofende o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Pede seja atribuído, liminarmente, o efeito suspensivo ao presente recurso, ou, subsidiariamente, que o prazo de cumprimento do decisium seja suspenso enquanto perdurarem os decretos que instituem o estado de calamidade pública e isolamento social como medida preventiva.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para cassar a decisão liminar, tendo em vista que o automóvel encontra-se em perfeitas condições de uso e de posse do Agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 39279486).

O Agravo Interno interposto pela Agravante (ID 40517952), foi desprovido à unanimidade (ID 52697472).

Contraminuta da parte Agravada (ID 42342462).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por MIGUEL JUNIOR DA ROCHA em face de BRESSAN, LAMONATTO & Cia LTDA (VIANORTE) e GENERAL MOTORS DO BRASIL (GMB), alegando que, em 22/03/2017, adquiriu um veículo zero quilometro da primeira requerida e que realizou todas as revisões necessárias.

Afirma que, em 05/11/2018, o motor do veículo parou de funcionar repentinamente e, ao encaminhá-lo para a concessionária, esta informou que a segunda requerida não tinha autorizado o conserto pela garantia.

Assim, aduzindo a existência de vício de qualidade do produto, requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata substituição do produto (motor) por outro da mesma espécie, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ou, na impossibilidade da troca, requer o conserto do motor.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a requerida General Motors do Brasil promova o conserto do motor do veículo do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente recurso, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano da parte autora, necessários à concessão da medida antecipatória.

No caso em apreço, constata-se que o autor adquiriu um veículo novo em 22/03/2017 (ID 24827216) que, em pouco mais de um ano e meio de uso e com todas as revisões necessárias realizadas, o motor do veículo parou de funcionar repentinamente, sendo lhe repassado pela concessionária, que não cobriria o conserto do veículo em garantia, pois a montadora GMB não tinha autorizado o conserto (ID 24827222).

Estando o bem acobertado pela garantia, ainda que se admita ter havido falta de manutenção, em razão do pouco tempo de utilização, não parece crível concluir que o defeito do motor tenha surgido exclusivamente em razão da má conservação/utilização do produto.

Além disso, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, comprovando que o veículo se encontra na garantia (ID 24827318) e apresentou vícios na qualidade de seu motor em 05/11/2018, problema que não foi resolvido pela recorrente, que alegou que o reparo não foi realizado em garantia pela montadora, pois na leitura de dados do veículo foi diagnosticado giro do motor acima do especificado no manual do proprietário (ID 24827222).

Aliás, o perigo de dano, milita em favor do agravado, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança.

De outra banda, no caso de eventual improcedência dos pedidos articulados na demanda originária, é perfeitamente possível a restituição, à recorrente, do valor referente aos reparos a serem efetuados no automóvel em questão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MOTOCICLETA BMW “0 KM” APRESENTANDO DIVERSOS PROBLEMAS – VÁRIOS REPAROS, INCLUSIVE TROCA DE MOTOR – DEFEITOS INCOMUNS EM VEÍCULO NOVO E DE ALTO PADRÃO, COM POUCO TEMPO DE USO – PROBLEMAS NÃO SOLUCIONADOS DEFINITIVAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO POR MOTOCICLETA NOVA – APLICAÇÃO DOS ARTIGO 300 DO NCPC E 18 §1o, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a SUBSTITUIÇÃO da motocicleta por outra nova, quando comprovada aquisição de VEÍCULO novo que apresenta inúmeros e sucessivos defeitos, inclusive necessitando de troca de motor, que o torno impróprio para o fim que se destina ou lhe diminua o valor, além de colocar em risco a vida e a integridade do consumidor e de sua família. A teor do art. 18, § 1o, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua SUBSTITUIÇÃO por outro da mesma espécie. (RAI no. 0140429-78.2016.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017)

“RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFEITO EM VEÍCULO – DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE “CARRO RESERVA”. – REITERADAS IDAS DO VEÍCULO A CONCESSIONARIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADAS – DEFERIMENTO TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO. Uma vez que demonstrada a verossimilhança das alegações do Agravante, quais sejam, as reiteradas vezes que o veículo foi levado a conserto sem êxito, a antecipação da tutela concedida deve ser deferida.” (AI 152529/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Por fim, não obstante os argumentos da agravante no tocante à pandemia, a meu ver, neste momento, deve existir cautela, mas o mundo, por conta desta passageira praga, não pode parar.

Tanto é assim que a Agravante vem realizando suas atividades, atendendo aos protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e aos decretos estaduais e municipais, de modo que o reparo no veículo do Agravado seria apenas mais um entre tantos outros que são reparados no seu estabelecimento.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020